Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711497-28.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE SOBRINHO MENDES MENDONCA RECORRIDA: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ABORDAGEM PROMOVIDA POR POLICIAL MILITAR. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO. ABUSO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇAO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. A comunicação de ocorrência de conduta ilícita à autoridade competente, com a consequente abertura de inquérito policial para investigação dos fatos narrados pelo comunicante, constitui, em regra, exercício regular de direito. 2. Não estando caracterizado abuso no exercício do direito de petição, mostra-se inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória, fundamentada em ofensa à honra decorrente de instauração de procedimentos investigativos. 3. Incabível a imposição de multa por litigância de má-fé, quando não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, porque deveria ter condenado a parte adversa a pagar-lhe indenização pelos danos morais advindos dos xingamentos e perseguição na Corregedoria da PMDF, MPDFT e DF, em valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nesse sentido, aponta dissenso pretoriano com a mera transcrição de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186, 884 e 927, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, para infirmar o entendimento de que não houve a prática de ato ilícito capaz de provocar dano moral, é indispensável revolver todo o material fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1680606/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 23/2/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige a demonstração concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no REsp 1838034/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015